Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700609-86.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA MARIA LOUREIRO TORRES, MARCO ANTONIO KEGLES TORRES APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Vistos, etc., Diante do silêncio do Apelado no cumprimento do despacho anterior, anuindo com o valor depositado dos honorários advocatícios sucumbenciais, expeça-se o competente ALVARÁ para levantamento do referido numerário, à favor da Procuradoria do DF. Feito isso , retornem-se os autos para extinção por pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator